Tribunal: TJES
Processo: 5006616-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Recurso; Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006616-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: MANOEL DO NASCIMENTO MOREIRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006616-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

AGRAVAD
O
:

MANOEL DO NASCIMENTO MOREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1891951 – Pág. 11-7), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Comarca de Bom Jesus do Norte
nos autos da “ação
de obrigação de fazer c
om
pedido de tutela
de
urgência”
registrada sob o n.
0000718-36.2021.8.08.0010,

proposta contra ela por
MANOEL DO NASCIMENTO MOREIRA
, que
deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” e determinou “que a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED imprima as diligências necessárias e disponibilize ao Requerente, sr. MANOEL DO NASCIMENTO MOREIRA, o atendimento domiciliar prescrito à f. 70, consistente em: acompanhamento por técnico de enfermagem (24h por dia), fisioterapeuta cinco vezes por semana, fonoaudiólogo duas vezes por semana, nutricionista a cada quinze dias e atendimento médico e de enfermeiro uma vez ao mês, além dos medicamentos e insumos pertinentes ao tratamento, tudo de forma contínua, a ser delineado e acompanhado pelos profissionais que passarão a assistir a [sic] paciente em seu domicílio, até ulterior deliberação deste juízo, ou alta médica, o que deverá ser dado início no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas) da intimação desta decisão”
e fixou “
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de cumprimento a destempo ou de não cumprimento" do comando decisório e fixou
“
teto/limite em patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que poderá ser posteriormente redimensionado no curso do processo”
.

Nas razões do recurso (
id.
1891941 – Pág. 1-16
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “
a permanência da r. decisão agravada de ff. 112-115/1º grau, sem dúvidas ensejará lesão grave e de difícil reparação à agravante que se encontra na iminência de sofrer um prejuízo pecuniário elevado, por ser instada a desempenhar uma obrigação sem previsão contratual tendo que se responsabilizar por questões alheia a sua vontade”; 2) “
não houve negativa da requerida em autorizar o atendimento domiciliar ao autor, estando a implementação condicionada à avaliação e prescrição das empresas que fornecem o serviço, e no caso do autor não há necessidade de técnico de enfermagem 24 horas por dias e sim cuidados, que deve ser contratado pela família”; 3) “
não há nenhum relatório médico nos autos demonstrando que o agravado não possa aguardar o trâmite da presente demanda”; 4) “
não recusou o atendimento domiciliar, contudo, a implementação deve seguir as tabelas de atendimento, estando o fornecimento multidisciplinar adequado às necessidades do beneficiário, não havendo falar em conduta ilícita”;
5) “não resta demonstrado o requisito do
fumus boni juris
, haja vista que as provas colacionadas nos autos não levam à verossimilhança das alegações autorais”;
6) “
o plano de saúde não negou a implementação do atendimento domiciliar, porém, o mesmo deve seguir os critérios de avaliação feitos por equipe especializada, observando o grau de necessidade do paciente, o que foi devidamente respeitado”;
7) “
o paciente não necessita de técnico de enfermagem 24 horas por dia, e sim visitas para realizar as trocas dos curativos”; 8) “Os demais auxílios são inerentes aos cuidados pessoais e de higiene do agravado que devem ser realizados por CUIDADOR, profissional não disponibilizado pela agravante, visto que não se trata de profissão médica, podendo ser até mesmo um familiar”
;
9) “o contrato pactuado entre as partes não contempla nenhum tipo de tratamento em regime domiciliar,
como também, a Lei dos Planos de Saúde e as Resoluções da Agência Reguladora contemplam o caráter não obrigatório da internação domiciliar
”; 10) “
Mesmo não havendo cobertura, por liberalidade a Central Nacional Unimed concede em casos específicos o tratamento domiciliar, mediante pertinência técnica e conforme avaliação da equipe especializada na implementação do
home care
”; 11) “O que se extrai é que a agravada [sic] necessita de cuidados diários proporcionados por um Cuidador ou um ente familiar, e não de tratamento médico 24 horas por dia, ou ainda, de uma estrutura hospitalar em sua residência”; 12) “
não há pertinência técnica para deferimento de técnico em enfermagem 24 horas visto que a presença desse profissional é apenas para trocar o curativo do agravado, exigência que fez a agravada [sic] não aceitar o plano de implementação oferecido pela agravante”; 13) “
não há comprovação de que quadro clínico do segurado exija o tratamento pleiteado”;
14) “Os critérios médicos e técnicos para indicação de profissional 24 horas, estão relacionados ao grau de dependência, risco para complicações, morbidade e procedimentos técnicos que são necessários a serem executados, e não estão configurados nos autos”.

R
equereu “a reforma da decisão de ID nº 9314587 – 1º grau, com o PROVIMENTO do agravo, visto que não há razão para a concessão liminar, pois o agravado não está diante do instituto do
periculum in mora
, disposto no art. 300, caput, do CPC”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 1940169 – Pág. 1-5).

Sem contrarrazões (id. 2181933).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
27
de
abril
de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006616-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

AGRAVAD
O
:

MANOEL DO NASCIMENTO MOREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Central Nacional Unimed - Cooperativa Central

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão (id. 1891951 – Pág. 11-7), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Comarca de Bom Jesus do Norte
nos autos da “ação
de obrigação de fazer c
om
pedido de tutela
de
urgência”
registrada sob o n.
0000718-36.2021.8.08.0010

proposta contra ela por
Manoel
d
o Nascimento Moreira
, que
deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” e determinou “que a requerida CENTRAL NACIONAL UNIMED imprima as diligências necessárias e disponibilize ao Requerente, sr. MANOEL DO NASCIMENTO MOREIRA, o atendimento domiciliar prescrito à f. 70, consistente em: acompanhamento por técnico de enfermagem (24h por dia), fisioterapeuta cinco vezes por semana, fonoaudiólogo duas vezes por semana, nutricionista a cada quinze dias e atendimento médico e de enfermeiro uma vez ao mês, além dos medicamentos e insumos pertinentes ao tratamento, tudo de forma contínua, a ser delineado e acompanhado pelos profissionais que passarão a assistir a paciente em seu domicílio, até ulterior deliberação deste juízo, ou alta médica, o que deverá ser dado início no prazo máximo de 72h (setenta e duas horas) da intimação desta decisão”
e fixou “
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de cumprimento a destempo ou de não cumprimento" do comando decisório e fixou
“
teto/limite em patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que poderá ser posteriormente redimensionado no curso do processo”
.

Nas razões do recurso (
id.
1891941 – Pág. 1-16
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “
a permanência da r. decisão agravada de ff. 112-115/1º grau, sem dúvidas ensejará lesão grave e de difícil reparação à agravante que se encontra na iminência de sofrer um prejuízo pecuniário elevado, por ser instada a desempenhar uma obrigação sem previsão contratual tendo que se responsabilizar por questões alheia a sua vontade”; 2) “
não houve negativa da requerida em autorizar o atendimento domiciliar ao autor, estando a implementação condicionada à avaliação e prescrição das empresas que fornecem o serviço, e no caso do autor não há necessidade de técnico de enfermagem 24 horas por dias e sim cuidados, que deve ser contratado pela família”; 3) “
não há nenhum relatório médico nos autos demonstrando que o agravado não possa aguardar o trâmite da presente demanda”; 4) “
não recusou o atendimento domiciliar, contudo, a implementação deve seguir as tabelas de atendimento, estando o fornecimento multidisciplinar adequado às necessidades do beneficiário, não havendo falar em conduta ilícita”;
5) “não resta demonstrado o requisito do
fumus boni juris
, haja vista que as provas colacionadas nos autos não levam à verossimilhança das alegações autorais”;
6) “
o plano de saúde não negou a implementação do atendimento domiciliar, porém, o mesmo deve seguir os critérios de avaliação feitos por equipe especializada, observando o grau de necessidade do paciente, o que foi devidamente respeitado”;
7) “
o paciente não necessita de técnico de enfermagem 24 horas por dia, e sim visitas para realizar as trocas dos curativos”; 8) “Os demais auxílios são inerentes aos cuidados pessoais e de higiene do agravado que devem ser realizados por CUIDADOR, profissional não disponibilizado pela agravante, visto que não se trata de profissão médica, podendo ser até mesmo um familiar”
;
9) “o contrato pactuado entre as partes não contempla nenhum tipo de tratamento em regime domiciliar,
como também, a Lei dos Planos de Saúde e as Resoluções da Agência Reguladora contemplam o caráter não obrigatório da internação domiciliar
”; 10) “
Mesmo não havendo cobertura, por liberalidade a Central Nacional Unimed concede em casos específicos o tratamento domiciliar, mediante pertinência técnica e conforme avaliação da equipe especializada na implementação do
home care
”; 11) “O que se extrai é que a agravada [sic] necessita de cuidados diários proporcionados por um Cuidador ou um ente familiar, e não de tratamento médico 24 horas por dia, ou ainda, de uma estrutura hospitalar em sua residência”; 12) “
não há pertinência técnica para deferimento de técnico em enfermagem 24 horas visto que a presença desse profissional é apenas para trocar o curativo do agravado, exigência que fez a agravada [sic] não aceitar o plano de implementação oferecido pela agravante”; 13) “
não há comprovação de que quadro clínico do segurado exija o tratamento pleiteado”;
14) “Os critérios médicos e técnicos para indicação de profissional 24 horas, estão relacionados ao grau de dependência, risco para complicações, morbidade e procedimentos técnicos que são necessários a serem executados, e não estão configurados nos autos”.

R
equereu “a reforma da decisão de ID nº 9314587 – 1º grau, com o PROVIMENTO do agravo, visto que não há razão para a concessão liminar, pois o agravado não está diante do instituto do
periculum in mora
, disposto no art. 300, caput, do CPC”.

O contrato de prestação de assistência médica por meio de plano de saúde é de trato sucessivo e também cativo porque o contratante acaba por estabelecer vínculos sólidos e estáveis com a contratada, notadamente em razão do interesse natural do ser humano de preservação da saúde e da vida. É também contrato aleatório de modo que a agravante tinha plena ciência de que situações como a versada nestes autos poderiam ocorrer, havendo, ainda, uma distribuição dos custos relativos aos riscos entre todos os contratados, existindo uma base coletiva, de modo a propiciar um equilíbrio no liame contratual. Sua base técnica é o mutualismo contratual.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (AgInt-AgInt-AREsp 1.427.773; Proc. 2019/0011495-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 18-11-2019; DJE 21-11-2019) e que “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20-06-2017, DJe 26-06-2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02-02-2017, DJe 16-02-2017.

No caso,
n
ão constatei

r
isco de sofrer
a
agravante
dano irreparável ou de difícil reparação
se
o recurso não for provido
.

Pelo contrário, o
periculum in mora
é inverso, ou seja,
h
á sério risco de que
o

agravad
o

sofra dano grave
caso
ocorra a revogação da decisão impunada,
tendo em vista que está com
7
8
(setenta e
oito)
anos,
é portador de doença de Parkinson em estágio avançado, hipertensão arterial sistêmica, atrofia muscular,
acamado e restrito ao leito,
necessitando de “atendimento multidisciplinar em domicílio, composto por técnico de enfermagem (24 horas por dia), fisioterapeuta (5X por semana), fonoaudiólogo (2X por semana), nutricionista (1X a cada 15 dias), enfermeiro e médico (1X ao mês), além dos medicamentos e insumos necessários”
(id.
1891948 – Pág. 6-
10
)

e id. 1891949 – Pág. 2.

Ainda s
obre o argumento da agravante de que
o serviço de
home care

não
faz parte dos procedimentos abrangidos pela cobertura contratual, ou seja, não é
seu
dever fornecê-lo,
é oportuno salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça
já
assentou que “
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro
Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 25-02-2019, DJe 01-03-2019).

Lembro, ainda, que o art. 422 do Código Civil prevê que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo
este
egrégio Tribunal de Justiça assentado que “
...
a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n. 35.16.900722-2, Rel
ª.
Des
ª.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data d
o

j
ulgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

Trago a lume outros venerandos precedentes do egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADES DA PACIENTE QUE DEMANDAM CUIDADOS INERENTES À ASSISTÊNCIA DOMICILIAR, AINDA QUE TENHA RECEBIDO ALTA HOSPITALAR. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) 2. Apesar de existirem regras limitadores editadas pelas agências reguladoras com aquelas que mencionei outrora, cabe à jurisprudência realizar o seu papel interpretativo para que não seja frustrada a legítima expectativa do beneficiário. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a cobertura de internação domiciliar (latu sensu) deve observar alguns critérios, exemplificativos como: I) haver condições estruturais da residência, (II) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (III) indicação do médico assistente, (IV) solicitação da família, (V) concordância do paciente e (VI) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital (RESP 1662103/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). 4. Caso concreto, em que o quadro clínico da recorrida recomenda a manutenção do home care, na forma como atestada pela médica assistente. Ademais, o periculum in mora em favor da consumidora se mostra superior aquele alegado pela operadora de plano saúde, principalmente em momento de pandemia causada pelo novo coronavírus. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n. 0027648-20.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 30-11-2021, data da publicação no Diário: 10-12-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO CONTRATUAL DO TRATAMENTO A SER FORNECIDO EM CASA DE REPOUSO. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO COMO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care e considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde. 2. Na hipótese, não reside a menor dúvida, ao menos em sede de cognição vertical, que a cláusula inserta no contrato firmado entre as partes, negando a cobertura do atendimento domiciliar na hipótese de internação da paciente em clínica de repouso, e abusiva, mormente por violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. 3. Com efeito, não se olvida que os contratos de seguro e assistência a saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos aludidos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes a saúde, tratamento e segurança para amparo necessário de seu parceiro contratual. 4. Nesse sentido, dos artigos 18,  ̃ 6o, III, e 20,  ̃ 2o, do Código de Defesa do Consumidor, se extrai a necessidade da adequação dos produtos e serviços a legitima expectativa que o consumidor tem de, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência a saúde, não ficar desamparado, em relação a procedimento médico premente e essencial a preservação de sua vida. 5. Portanto, não e possível a recorrente restringir o custeio do atendimento domiciliar ao local onde se encontre a paciente, sobretudo quando não justificado pelo equilíbrio financeiro e atuarial do contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n. 0032197-73.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 22-09-2020, data da publicação no Diário: 12-03-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) o serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admitem limitações genéricas por parte do plano de saúde. 2) A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. (AGRG no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016). 3) O laudo e relatório médico que demonstram as condições clínicas do agravado merecem prevalecer frente à avaliação realizada unilateralmente pela Unimed e lavrada por enfermeira, considerando que o profissional médico é quem notadamente detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado ao paciente que acompanha desde sua internação em outubro de 2019 (há um ano), em detrimento de exame realizado mediante uma visita pontual ao recorrido. 4) Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. AI 0001927-96.2020.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação no Diário: 05-03-2021)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006616-72.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

AGRAVAD
O
:

MANOEL DO NASCIMENTO MOREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

EMENTA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
.

PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE.

1. -
O

agravad
o

é
usuári
o
de plano de saúde contratado com a agravante

e, conforme laudo médico, necessita de assistência médica domiciliar (
home care
).

2. -

A
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-06-2017, data da publicação/fonte: DJe 26-06-2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 02-02-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-02-2017.

3
. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.